Tribunal: TJSP
Processo: 1035147-54.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER (males da coluna lombar) – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035147-54.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante LUIZ
CARLOS DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035147-54.2016.8.26.0602 -Voto no
2
Apelação Cível no 1035147-54.2016.8.26.0602 – Sorocaba.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Luiz Carlos da Cruz.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz José Elias Themer.
Voto no 37.274.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
LER (males da coluna
lombar) Incapacidade laborativa afastada pela perícia
Indenização acidentária indevida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 153/155, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação acidentária movida por Luiz Carlos da
Cruz em face do INSS.
Irresignado, apela o autor. Aduz a presença do nexo
causal e da redução da capacidade laborativa.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor, em sua petição inicial, que em razão
de sua atividade laborativa (auxiliar de jardinagem), desempenhada Serviço
Social da Indústria SESI, foi acometido de males da coluna lombar.
No entanto, o perito judicial do IMESC (Dr. Leandro
Coppedé) concluiu que não há redução da capacidade laborativa do
segurado. Consignou em seu laudo de fls., verbis:
“No momento da perícia, não foi verificado nenhuma
alteração objetiva que comprovasse disfuncionalidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035147-54.2016.8.26.0602 -Voto no
3
Com isso, não há que se falar em limitações. Portanto
temos
o
enquadramento
Capacidade
laborativa
preservada”. fls. 126.
De se observar que a legislação acidentária não
indeniza a lesão ou a doença; mas sim a efetiva redução da capacidade
laborativa. É o que dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-
acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o
trabalho que habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido, também: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o
exercício da atividade laboral e cause incapacidade total
ou parcial para o trabalho, sendo insuficiente a simples
constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do verbete
sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima).
Destarte, o desacolhimento da pretensão posta na
inicial era medida que se impunha.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035147-54.2016.8.26.0602 -Voto no
4
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)